Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 0728442-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que determinou a exclusão de documentos juntados pelo recorrente dos autos no 0706224-83.2020.8.07.0019, por entender que sua utilização em plenário configuraria revitimização da ofendida, nos termos do art. 474-A do CPP. Sustenta que o objetivo da juntada é claro: demonstrar a ausência de credibilidade das declarações prestadas pela vítima e testemunha, revelando um padrão de comportamento marcado por denúncias infundadas, fator essencial para análise da materialidade e autoria. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que é absolutamente incabível. Com efeito, a decisão judicial que resolve questão incidental de desentranhamento de documentos dos autos tem natureza definitiva, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, o agravo de instrumento não possui previsão legal no processo penal, sendo inaplicável por analogia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A interposição de recurso com fundamento equivocado e fora das hipóteses legais de cabimento torna o recurso manifestamente incabível. Assim, em vista da absoluta inadequação da via eleita, sendo o recurso absolutamente incabível na espécie, em razão do princípio da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator